Tribunal: TCU
Processo: 007.969/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos para concessão de prêmio adicional de renda para empresa exibidora selecionada no âmbito do Prêmio Adicional de Renda Par/2016 Complexo Imperial Paracambi.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor da Imperial Paracambi Cinemas Eireli e Márcia Valéria Leal Pinto devido à ausência de documentação da prestação de contas dos recursos recebidos no âmbito de termo de concessão de apoio financeiro que teve por objeto o instrumento descrito como "concessão de prêmio adicional de renda na forma de apoio financeiro à empresa exibidora selecionada no âmbito do prêmio adicional de renda PAR/2016. Complexo: Imperial Paracambi". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1.¿considerar revéis Imperial Paracambi Cinemas Eireli e Márcia Valéria Leal Pinto, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2.¿com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Imperial Paracambi Cinemas Eireli e Márcia Valéria Leal Pinto, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito no valor de R$ 31.965,46 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos desde 30/7/2018 até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.3.¿com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar-lhes, individualmente, multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para que o seja em relação às demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, cientificar o conteúdo deste acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, para adoção das medidas que entender cabíveis.